Tribunal: TJPA
Processo: 0805209-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805209-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

AGRAVADO: GILVA FERNANDES COSTA, MARIZITA FARIAS DO NASCIMENTO, MARIA HELENA DA SILVA DOS SANTOS, RAIMUNDO MACIEL DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ATRIBUÍDA AOS EXEQUENTES QUANTO A APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA PELOS EXEQUENTES/AGRAVADOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 534 DO CPC. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS. COMPENSAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. NULIDADE OU IRREGULARIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OS VALORES DEVIDOS NA EXECUÇÃO FORAM HOLOGADOS PELO JUÍZO DE ACORDO COM A PLANILHA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N° 870.947 (TEMA 810) E RESP N° 1.495.146 (TEMA 905). AUSENTE O REQUISITO LEGAL DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DO AGRAVANTE. ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

com pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, contra decisão prolatada pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que
julgou parcialmente procedente a impugnação proposta pelo município agravante,
nos autos
de Cumprimento de Sentença (proc. n° 0000018-11.1997.814.0018), promovido por
MARIZITA FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS
, deliberando, ainda, a condenação de ambas as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios
.

Em suas
razões recursais
, o Município agravante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que os exequentes/agravados não juntaram no cálculo apresentado os valores referentes aos honorários de sucumbência, inviabilizando a defesa do Município nos autos.

Destac
a que a impugnação ao cumprimento de sentença questionou o valor principal da condenação, em razão de violar a sistemática processual e defendeu a constitucionalidade do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, sendo que os agravados aceitaram os cálculos apresentados na impugnação, todavia o Juízo singular teria condenado novamente a Fazenda Pública em honorários de sucumbência, violando o princípio da causalidade.

Argumenta a legitimidade no feito e do índice de correção monetária aplicável a Fazenda Pública, bem como

alega que o Município de Curionópolis é a parte processual legítima para figurar na demanda e não a figura da Prefeitura Municipal.

Defende a aplicação dos Princípios da Causalidade e da reserva do possível, assim como aduz a violação ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, destacando, ainda, os prejuízos suportados pela coletividade.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

Juntou documentos.

Em decisão monocrática, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id 2195731).

A UPJ de 2° grau certificou a não apresentação de contrarrazões ao recurso pelos agravados (id 2304201).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
manifestação
, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2335808).

Os agravados apresentaram petição nos autos, alegando a ausência de intimação para apresentarem contrarrazões ao recurso (id 2543394). Em atenção a manifestação, esta Relatora proferiu decisão, determinando a retificação da autuação do recurso e a renovação da intimação do advogado dos agravados para apresentar contrarrazões ao recurso. O prazo legal transcorreu sem a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão (id 3494164).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A teor do que dispõe do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o
Agravo de

Instrumento
no tribunal, se não for o caso
de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

Vale destacar que é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, o cerne recursal consiste na pretensão do Município agravante de modificar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de Sentença, tendo o recorrente argumentado, em suma, que os exequentes, ora agravados, não realizaram a juntada do cálculo referente aos honorários de sucumbência, violando a ampla defesa e ao contraditório, assim como impugna a decisão quanto a condenação por sucumbência recíproca e quanto aos índices de juros e correção aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Por oportuno, visando contextualizar os fatos narrados, transcrevo a parte dispositiva da decisão agravada:

“(...)

Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Torno definitivo o valor apontado pelo impugnante, sobre o qual devem incidir 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios, a serem apresentados de forma destacada do montante principal incontroverso.

Diante da sucumbência recíproca
, condeno a parte executada/impugnante ao pagamento da metade do valor das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) determinados na sentença e mantidos em reexame necessário (R$ 41.831,80 – quarenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

De outra banda, também com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC, condeno os exequentes/impugnados ao pagamento da metade do valor das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à diferença entre o montante que inicialmente requereram a título de cumprimento de sentença (R$ 73.566,99) e a importância que reconheceram como sendo devida nesta impugnação (R$ 69.719,71), ou seja, a quantia de R$ 3.847,28 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), incidindo os 10% (dez por cento) da verba honorária sobre este último valor.

Considerando que os exequentes são pessoas idosas, a expedição dos precatórios possui caráter prioritário, conforme estabelece o § 2º do artigo 100 da Constituição Federal.

Remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, para os fins a que alude o artigo 535, § 3º, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Curionópolis, 06 de maio de 2019.

Thiago Vinicius de Melo Quedas

Juiz de Direito”

Analisando minuciosamente a decisão agravada, bem como os argumentos do agravante e os documentos anexados no presente recurso, modifico o entendimento anteriormente adotado, ante a ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, devendo ser mantida a decisão agravada, como passo a demonstrar.

- Da não apresentação dos cálculos referente aos honorários de sucumbência:

O agravante afirma que os agravados/exequentes não apresentaram o cálculo discriminado referente aos honorários de sucumbência.

Como é cediço, de fato, constitui ônus do exequente, ao requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do crédito, nos termos do artigo 534 do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§1° e 2° do art. 113”.

No caso concreto, observa-se que a execução foi instruída com planilha de cálculos do crédito a ser pago individualmente a cada exequente, ora agravado, com a indicação dos índices de correção monetária e juros aplicados no período (vide petição e planilha de cálculos - id 1885323)

Ademais, consta expressamente na petição de cumprimento de sentença a indicação do valor total devido pelo município agravante, valores individuais de cada exequente os quais seriam acrescidos do valor referente aos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento).

Assim, o Município recorrente tinha plena ciência quanto a obrigação do pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme determinado na sentença, deliberação a qual foi mantida por este E. Tribunal de Justiça por ocasião do Reexame Necessário da decisão de primeiro grau.

Nesse contexto, inexiste qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa, como alegado pelo município agravante, bem como não restou configurada nenhuma violação pelos exequentes/agravados ao disposto no artigo 534 do CPC, tendo em vista que apresentaram o memorial de cálculo atualizado do crédito exigido e declararam expressamente o valor que entendem correto referente aos honorários advocatícios.

- Da condenação por sucumbência recíproca:

O Município agravante impugna a decisão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, todavia a irresignação não merece prosperar.

Analisando os autos, registro que o Juízo
a quo
reconheceu e deliberou corretamente a sucumbência recíproca na hipótese, considerando que os exequentes, ora agravados, concordaram com a planilha de cálculo apresentada pelo Município, por outro lado, o ente público recorrente sucumbiu quanto a incidência dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Destarte, ocorreu a sucumbência recíproca dos litigantes, diante do decaimento do pedido sofrido por cada parte, desta forma, o Juízo singular reconheceu corretamente a sucumbência recíproca, procedendo a compensação de tais verbas entre as partes na decisão guerreada.

- Da Legitimidade:

O agravante alega que a Prefeitura Municipal não subsiste processualmente, afirmando que o Município de Curionópolis é a única parte legítima para atuar no feito.

Analisando os autos, de fato, o Cumprimento de Sentença foi proposto contra a Prefeitura Municipal, entretanto, do exame da peça de Impugnação, constata-se que a petição foi apresentada pelo Município de Curionópolis através de Procurador Municipal inexistindo qualquer prejuízo ao ente municipal ou irregularidade no ato de citação do Município agravante (vide id 1885322).

- Dos consectários legais aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública:

No tocante a incidência dos juros de mora e correção monetária o agravante alega que a decisão não observou a tese sustentada pelo Município a respeito da constitucionalidade do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997.

Neste ponto, verifico que carece ao agravante o interesse em recorrer, isto porque, como citado anteriormente, os valores apresentados na impugnação apresentada pelo Município recorrente foram acolhidos pelos exequentes, ora agravados, desta forma, o Juízo
a quo
reconheceu como incontroverso os valores apresentados pelo recorrente, logo a decisão foi baseada na planilha de cálculo, com os índices de juros e correção informados pelo próprio agravante.

Entretanto, quanto aos juros e correção monetária
aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública
, registro que a decisão agravada deve observar o decidido nos julgamentos
paradigmas no
RE 870.957/SE (Tema 810) do STF e o REsp 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

No que tange ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto a correção monetária é a data de vencimento de cada parcela.

Portanto, não se observa presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para

manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021